Tribunal: STF
Processo: ARE 1469355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA: BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tocantins:



    “RECURSO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CARTÓRIO DE TÍTULO DE PROTESTOS POR INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RÉU. CANCELAMENTO DO REGISTRO EM CARTÓRIO DE PROTESTOS. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97. INTERESSE DA AUTORA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA. IMPOSSIILIDADE POR SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 267, e-doc. 31). 



    Os .Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fl. 289, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. V e X do art. 5º e o inc. V do art. 70 da Constituição da República. 



    Alega que “o acórdão recorrido violou diversos dispositivos da Constituição Federal ao conferir interpretação à demanda ignorando fundamento (art. 1º, III – dignidade), garantia (art. 5º, V e X – reparação por dano moral) e princípio (art. 107, V – defesa do consumidor) constitucionais” (fl. 6, e-doc. 15).



    Acrescenta que “a Recorrida, uma instituição financeira, permaneceu com uma ação de busca e apreensão contra a Recorrente, mesmo depois de um ano da quitação da dívida pela consumidora, levando, aquela ação, inclusive, a uma tentativa de cumprimento da apreensão do veículo por Oficial de Justiça na residência da Recorrente, cujos transtornos foram comprovados nos autos” (fl. 6, e-doc. 15).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que, “ ao contrário do fundamentado na decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, a afronta aos dispositivos constitucionais é direta e não reflexa” (fl. 5, e-doc. 21).



    Menciona que “não há que falar que a violação invocada pela Recorrente dependeria da análise de normas infraconstitucionais, já que os direitos constitucionais entendidos como inobservados são a dignidade, a imagem, a honra, a reparação por dano moral e a defesa constitucional da Recorrente enquanto consumidora na relação colocada em análise perante a instância inferior” (fl. 6, e-doc. 21).



    Assevera que “não será necessário qualquer “revolvimento ao acervo fático-probatório”, pois a própria decisão, no juízo de admissibilidade, fixou a premissa diante da qual a Recorrente busca a preponderação dos seus direitos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Segunda Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de Recurso Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial por entender que in casu não ficou configurada o dano moral pela atitude da recorrida em protestar devidamente o nome da recorrente naquele momento da inscrição no cartório de títulos e protestos, como inadimplente e que pela interpretação teleológica do art. 26 da Lei 9.492/97, que a interessada é a recorrente em ver seu nome retirado do cadastro de protestos, pois foi quem deu causa à inscrição e que não considerou o retorno de viagem profissional em virtude cobrança indevida como dano moral indenizável.



    2. Alega que o dano moral está caracterizado devido à intimação de oficial de justiça que em diligência à sua residência iria realizar a busca e apreensão de veículo cuja quitação já havia sido realizada e que por este motivo sofreu abalo indenizável por condenação da recorrida em danos morais (...)



    5. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente apenas faz alegações genéricas de que tenha sofrido danos morais sem, contudo, trazer provas robustas aos autos, mesmo com a testemunha em que pouco colaborou porque não presenciou todos os fatos alegados que ensejaram a alegada violação dos direitos da personalidade. (...)



    7. Não restou comprovado que a conduta seguida pela recorrida teve o condão de configurar ofensa à honra do recorrente capaz de ensejar a indenização por danos morais, pois a simples cobrança, mesmo que indevida, não configura dano moral.



    8. Desse modo, a recorrente não conseguiu comprovar que tenha sido exposta a ridículo, nem que tenha se submetido a qualquer tipo constrangimento diante de terceiros que ensejasse danos morais. Se o seu bom nome ainda estava protestado e após quitar a obrigação não providenciou a baixa do registro com a apresentação da carta de anuência da recorrida, razão não lhe assiste. 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 267, e-doc. 31). 



    Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.078/1990, Lei n. 9.492/1997 e Lei n. 10.406/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE n. 1.396.912-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.342.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 26.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2018. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seja necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.103.208-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I, E 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.133.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 21.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora